Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-26.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Alegação de necessidade de passagem forçada. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.5 e II.7, da Resolução 623/2013, alterada pela Resolução 693/2015. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição.